Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES.
1. Não verificada a contradição ou obscuridade, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC.
2. Se o acórdão foi plenamente fundamentado, não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o Órgão Julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.